Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que arbitrou alimentos provisórios para os filhos menores em ação de divórcio litigioso. Antes de despachar o pedido liminar, o juízo de origem comunicou que as partes celebraram acordo e que inclusive contemplou o objeto deste agravo, tendo sido homologado por sentença. Facultado ao recorrente se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu alimentos provisórios em ação de divórcio. Porém, antes da análise do pedido de efeito suspensivo, sobreveio acordo homologado por sentença e que contemplou o objeto deste agravo. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403